Tribunal: STF
Processo: ARE 1364694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. INCLUSÃO DA SERVIDORA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS. RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1°. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32).



    2. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n°s 1.246/2001 e 1.614/2005.



    3. Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto.



    5. Nesse sentido, conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.



    6. Entretando, ressavando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica.



    7. Os honorários advocatícios foram devidamente fixados, nos termos do art. 85 e §§2º e 3º do CPC.



    8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    9. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins, do INSS e remessa oficial não providas” (sic., fls. 22-23, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 7-8, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o § 13 do art. 40 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias e argumenta que “a parte autora pleiteia provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de, na condição de servidora do Estado de Tocantins aposentada pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício, e ser aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, do qual foi excluída pelas Leis ns. 1.246/2001 e 1.614/2005 ” (fl. 6, e-doc. 8).



    Afirma que este Supremo Tribunal “já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 7, e-doc. 8).



    Salienta que “os artigos 37, II, c/c o art. 40, § 13, ambos da CF/88, c/c o art. 19 da ADCT, evidenciam que aquele(a) que ingressou no serviço público, por mais que estabilizado por força do art. 19 da ADCT, não ocupa cargo efetivo Quando não Ingresse através de concurso público (art. 37. II. CF/88), Consequentemente, deve lhe ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §13°, da CF/88)” (fl. 11, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal e admitido no ponto referente à transposição do regime celetista para o estatutário nos seguintes termos: “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (fl. 2, e-doc. 10). 



    O agravante argumenta que “a fundamentação recursal é específica, clara e consistente no sentido de que há violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF88) quando o juízo não reconhecer a desaposentação numa situação em que ela está posta, como a presente em que a parte recorrida busca abdicar da sua aposentadoria do RGPS para auferir a do RPPS” (fl. 4, e-doc. 12). 



    Pede “integral provimento ao presente recurso de Agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada, determinando-se, via de consequência, a admissão completa do Recurso Extraordinário, para que seja devidamente processado e julgado nos termos do art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, oportunidade em que a recorrente pugna pelo seu provimento, uma vez que o acórdão recorrido violou expressamente disposições constitucionais, conforme demonstrado na petição de interposição daquele recurso” (fl. 5, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 604.519-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.350.816, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.1.2022; ARE n. 1.365.727, de minha relatoria, DJe 14.2.2022 e ARE n. 1343344, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2021.



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora